Tribunal: TJMT
Processo: 1001473-39.2025.8.11.0036
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001473-39.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUNICE ROSALINA JARDIM - CPF: 203.697.941-68 (APELADO), MARIA APARECIDA FARIAS DE ANDRADE - CPF: 045.632.889-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0016-84 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA POR TERCEIRO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR MANTIDA. FRAUDE POR TERCEIRO COMO FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E AUSÊNCIA DE BLOQUEIO PREVENTIVO EFICAZ. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MODIFICADA O PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória, para declarar a inexistência de contrato de empréstimo pessoal celebrado em nome da consumidora, cancelar os descontos dele decorrentes, condenar a apelante à restituição simples de valores já pagos, à devolução em dobro das parcelas debitadas e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da responsabilidade da instituição financeira pela fraude praticada por terceiro mediante engenharia social, ao argumento de que as operações foram realizadas no aparelho habitual da consumidora, com uso de senha pessoal e validação por Mobile Token;
(ii)
reconhecimento de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, com fundamento no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
afastamento da condenação à restituição em dobro das parcelas debitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a fraude bancária praticada por terceiro exclui a responsabilidade civil da instituição financeira;
(ii)
examinar se a ausência de bloqueio preventivo eficaz diante de movimentações atípicas ao perfil da consumidora afasta a alegação de culpa exclusiva de terceiro;
(iii)
aferir se estão presentes os pressupostos da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre consumidor e instituição financeira submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, incluídos os riscos inerentes à atividade bancária, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A fraude praticada por terceiro no ambiente negocial administrado pela instituição financeira configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor, pois o dever de segurança integra o núcleo essencial do serviço bancário prestado ao consumidor.

6. A autenticação formal da operação não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira quando o conjunto probatório demonstra movimentações incompatíveis com o perfil habitual da consumidora e ausência de bloqueio preventivo eficaz diante de operações atípicas.

7. A contratação de empréstimo não consentido, associada à transferência imediata dos valores a terceiro desconhecido, expõe a consumidora a insegurança econômica e angústia que ultrapassam o mero dissabor patrimonial e configuram dano moral indenizável, notadamente quando identificada vulnerabilidade qualificada da vítima.

8. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de pagamento indevido e a ausência de engano justificável, de modo que a declaração de inexistência do negócio jurídico não implica, por si só, a devolução em dobro das parcelas debitadas.

9. A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil pressupõe o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso, sendo incabível quando o apelo recebe parcial provimento, conforme o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido para determinar a restituição simples dos valores indevidamente debitados.

____________________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 14, caput e § 3º, II, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
: S

STJ, Súmula 479, Tema 1.059; TJMT, ApCiv 1010941-12.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pela requerida
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARA - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais n. 1001473-39.2025.8.11.0036, ajuizada por
EUNICE ROSALINA JARDIM
, julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para declarar inexistente o empréstimo, cancelar os descontos, condenar a requerida à restituição simples de R$3.800,00 e em dobro das parcelas debitadas, além de fixar danos morais em R$3.000,00, custas e honorários de 10% sobre a condenação.

Na
petição inicial
, a autora alegou ter sido vítima de golpe que resultou na contratação de empréstimo em sua conta e na realização de transferências via PIX nos valores de R$3.800,00 e R$8.000,00, totalizando R$11.800,00. Sustentou que comunicou imediatamente o ocorrido à instituição requerida, sem obter solução administrativa para cancelamento das operações, razão pela qual requereu, liminarmente, o cancelamento dos empréstimos e, no mérito, indenização por danos materiais e morais (id. 369207903).

Apresentada
contestação
, o cooperativa aduziu que a própria autora realizou os empréstimos e as transferências, ao seguir comandos de terceiros sem a cautela necessária. Invocou culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro como excludentes de responsabilidade, impugnou a inversão do ônus da prova, negou a prática de ato ilícito e a existência de danos morais, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a fixação de eventual indenização em valor moderado (id. 369207934).

Em
impugnação
, a autora reiterou a ocorrência de fraude bancária, negou o fornecimento de dados pessoais a terceiros e defendeu a responsabilidade objetiva do banco, com pedido de procedência dos pedidos (id. 369207944).

Na
sentença
, o Juízo reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n. 297 do STJ, e afirmou a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com fundamento no art. 14 do CDC e na Súmula n. 479 do STJ.

Destacou que as operações eram atípicas em relação ao perfil da autora, que mantinha movimentações de baixo valor, mas teve sua conta utilizada, em curto intervalo, para contratação de empréstimo e transferências via PIX em valores elevados a beneficiário desconhecido.

Afastou as teses de culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro, por entender que a fraude configurou fortuito interno da atividade bancária, bem como considerou não comprovado o efetivo acionamento do mecanismo de segurança denominado “LOGIN_FAIL_BLOCK_USER”, concluindo pela falha do serviço bancário diante da ausência de bloqueio das movimentações suspeitas.

Ao final, os pedidos foram julgados
parcialmente procedentes
para declarar a inexistência/nulidade do Empréstimo Pessoal n. 2859553576, no valor de R$9.100,00; cancelar os descontos correspondentes; condenar a ré à restituição simples de R$3.800,00 e à devolução em dobro das parcelas já debitadas, apuráveis em liquidação; além de fixar danos morais em R$3.000,00. Condenou a requerida, ainda, ao pagamento das custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (id. 369207946).

Nas
razões

recursais
, a cooperativa sustenta que o caso decorre de golpe de engenharia social praticado por terceiro, fora do ambiente bancário, mediante chamada de vídeo via WhatsApp, bem como que a própria apelada acessou os aplicativos bancários e realizou comandos que resultaram na contratação do empréstimo e nas transferências via PIX.

Defende a inexistência de falha na prestação do serviço, pois as operações ocorreram em dispositivo habitual da consumidora, com senha pessoal e validação por
Mobile Token
. Invoca culpa exclusiva da vítima e de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, e sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 479 do STJ.

Alega que a atipicidade das transações não impunha bloqueio automático pelo banco, sob pena de indevida restrição à autonomia patrimonial do cliente e afirma, ainda, ter acionado o Mecanismo Especial de Devolução — MED, sem êxito por motivo atribuído às instituições destinatárias dos valores.

Quanto ao empréstimo n. 2859553576, defende a validade da contratação eletrônica e sustenta que a anulação do débito geraria enriquecimento sem causa. Requer o afastamento da restituição em dobro e dos danos morais ou, subsidiariamente, a conversão da devolução para a forma simples e a redução da indenização (id. 369207948).

As
contrarrazões
foram devidamente apresentadas, por meio das quais a parte reforça os fundamentos adotados na sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 369208352).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A questão recursal consiste em definir se a sentença deve ser reformada quanto à responsabilidade da instituição financeira por fraude bancária praticada por terceiro, bem como se há fundamento para alterar a condenação relativa à restituição em dobro das parcelas debitadas em razão do empréstimo declarado inexistente.

Na origem, a ação declaratória foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência/nulidade do Empréstimo Pessoal n. 2859553576, no valor de R$9.100,00, cancelar os descontos dele decorrentes, condenar a instituição financeira à restituição simples de R$3.800,00, à devolução em dobro das parcelas já debitadas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

A instituição financeira apelante sustenta que o evento decorreu de golpe de engenharia social praticado por terceiro, fora do ambiente bancário, mediante chamada de vídeo via
WhatsApp
, bem como afirma que as operações foram realizadas no aparelho habitual da consumidora, com uso de senha pessoal e validação por
Mobile Token
, razão pela qual invoca culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, por decorrer de típica prestação de serviço bancário, de modo que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por fortuito interno ou defeito de segurança inerente à atividade desenvolvida, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A fraude praticada por terceiro no ambiente negocial administrado pela instituição financeira não configura, em regra, fato estranho à atividade bancária, mas risco próprio do empreendimento, subsistindo a responsabilidade objetiva quando operações atípicas são validadas sem bloqueio preventivo eficaz, pois o dever de segurança integra o núcleo essencial do serviço prestado ao consumidor.

No caso concreto, a sentença assinalou, com acerto, que as operações realizadas na conta da autora destoavam de seu perfil habitual de consumo, caracterizado por movimentação conservadora, poucas transações e valores reduzidos.

Em sentido oposto, a instituição financeira autorizou, em curto intervalo temporal, a contratação de empréstimo e a realização de transferências via PIX em valores expressivos, direcionadas a beneficiário desconhecido.

Embora a instituição financeira tenha alegado o acionamento do mecanismo de segurança denominado “LOGIN_FAIL_BLOCK_USER”, não comprovou sua efetiva aplicação no caso concreto, tendo o
decisum
registrado que o laudo técnico apresentado se limitou a explicar o funcionamento da ferramenta, sem demonstrar sua incidência sobre as operações impugnadas.

Nesse contexto, não há fundamento para afastar a responsabilidade da instituição financeira, pois a mera autenticação formal da operação não basta para exonerar o fornecedor quando o conjunto probatório revela movimentações incompatíveis com o perfil da consumidora, contratação sucessiva de crédito, transferência imediata de valores e ausência de bloqueio preventivo eficaz.

Conforme já assentado por esta Câmara, a fraude bancária reconhecida em sentença, com contratação de empréstimos em nome de consumidora idosa e posterior transferência dos valores a terceiro desconhecido, ultrapassa o simples dissabor patrimonial. A falha de segurança, a relevância do prejuízo e a vulnerabilidade qualificada da vítima autorizam a reparação moral, ainda que inexista inscrição em cadastro restritivo (TJMT, n. 1010941-12.2025.8.11.0041, Relator Desembargador Hélio Nishiyama, julgado em 22/04/2026).

No presente caso, a autora, pessoa idosa, foi privada de suas economias oriundas de benefício previdenciário e vinculada a empréstimo cuja contratação não reconhece, circunstância que comprometeu sua tranquilidade e segurança financeira.

Assim, a subtração de valores, associada à constituição de dívida não consentida, extrapola a esfera meramente patrimonial, por expor a consumidora a situação de insegurança econômica, angústia e vulnerabilidade negocial, razão pela qual subsiste o dano moral indenizável.

Em relação ao
quantum
indenizatório, o valor de R$3.000,00 arbitrado na sentença revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto, harmoniza-se com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não configura enriquecimento sem causa.

De outro lado, a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe a comprovação do pagamento indevido e a ausência de engano justificável, razão pela qual a declaração de inexistência do negócio jurídico não implica, por si só e de forma automática, a devolução em dobro das parcelas debitadas.

A repetição do indébito pressupõe a demonstração de valores efetivamente pagos de forma indevida, não se satisfazendo com a simples declaração de nulidade contratual nem com referência abstrata à cobrança, compreensão que preserva a recomposição patrimonial da consumidora, mas afasta a imposição automática da sanção em dobro sem a necessária comprovação de seus pressupostos específicos.

Portanto, embora reconhecida a fraude e declarada a inexistência do empréstimo, a devolução em dobro das parcelas deve ser substituída pela restituição simples dos valores efetivamente debitados, a serem apurados em liquidação de sentença, mantendo-se hígidos os demais capítulos, notadamente a declaração de inexistência do contrato, o cancelamento dos descontos, a restituição simples de R$3.800,00 e a indenização por dano moral.

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARA - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA.
para determinar que a restituição das parcelas debitadas em razão do Empréstimo Pessoal n. 2859553576 ocorra na forma simples, mantidos os demais termos da sentença.

Deixo de modificar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026